Tribunal: TJSP
Processo: 2058097-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de documento falso e falsificação de documento público – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Paciente não se enquadra em grupo de risco do COVID-19 - Liberdade provisória incabível – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de documento falso e falsificação de documento público – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Paciente não se enquadra em grupo de risco do COVID-19 - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.